Tribunal: TJDFT
Processo: 0737954-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. CONTRATO DE USO DE MARCA ALHEIA. PRIMEIRA FASE. RECONHECIMENTOS DA OBRIGAÇÃO E DO CONSEQUENTE DEVER DE PRESTAR CONTAS. SEGUNDA FASE. ANÁLISE ACERCA DO MÉRITO SOBRE EVENTUAIS VALORES A SEREM PAGOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. A ação de exigir contas, prevista no artigo 550 e seguintes do Código de Processo Civil, consiste em um procedimento bifásico. Na primeira fase, o órgão julgador declara a existência, ou não, de obrigação proveniente de lei ou de contrato e, em caso positivo, condena o réu à prestação mediante decisão interlocutória. Por sua vez, na segunda fase, as contas são devidamente apreciadas e julgadas.
II. No caso concreto, resultou comprovada a existência do contrato para uso da marca de propriedade da parte agravada. Nesse sentido, comprovou-se a obrigação de prestar contas, sobretudo por existir cláusula de remuneração calculada sobre o valor bruto das apólices comercializadas, bem como cláusula sobre as obrigações relativas às contas a serem prestadas.
III. No mais, a própria sociedade ré (agravante) admite, em contestação, ter pago certos valores ao autor (agravado), por força do aludido contrato, tecendo questionamentos apenas sobre a obrigação de prestar contas.
IV. Assim, acertada a decisão (ora revista) de conclusão da primeira fase do procedimento especial no sentido da exigibilidade da apresentação de contas sobre as apólices em análise.
V. No mais, o mérito sobre os valores a serem pagos à parte agravada deverá ser apreciado apenas na segunda fase da demanda originária, em consonância aos princípios da celeridade e da efetividade jurisdicional.
VI. Recurso conhecido e desprovido.